Tribunal: STF
Processo: ARE 1333824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por R.M.O. e por B.N.O. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Os apelos extremos de R.M.O. e B.N.O. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES. LATROCÍNIO. Sentença de procedência. Devolução do prazo recursal ao advogado constituído depois de já regularmente apresentadas as razões recursais pela Defensoria Pública. Inviabilidade. Mérito. Autoria e materialidade delitivas do crime devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos que inviabiliza as pretendidas absolvições. Confissão extrajudicial de um dos acusados corroborada pelos demais elementos colhidos durante a persecução penal. Dosimetria. Readequação das penas do sentenciado reincidente. Afastamento, sem reflexo nas penas, das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma, porque somente se aplicam aos roubos próprio e impróprio. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Inteligência do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. RECURSO DE FRANCISCO WILLIANS SILVA, PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDOS OS DEMAIS, COM CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL."
    No recurso extraordinário de R.M.O. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, XLV, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de B.N.O. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de B.N.O., colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade e autorias estão demonstradas pelos boletins de ocorrência (fls. 9/12, 55/60 e 100/103), pelos relatórios de investigações (fls. 31/37 e 92/93), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 53, 75/76, 105/106, 108/109 e 120), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 61), pelo laudo de exame necroscópico (fls. 122/125), pelos laudos periciais (fls. 458/478 e 503/508) e pela prova oral colhida.
    (...)
    Como se vê, BRUNO se coloca na cena criminosa e delata os comparsas, contando circunstâncias que só podem ser detalhadas por aqueles que vivenciaram o momento, participaram dos fatos, além do que estão em consonância com as demais provas.
    (...)
    Anote-se que inexistem razões para se desconsiderar os depoimentos policiais, os quais, à evidência, não teriam razões para incriminar falsamente aos réus.
    Sobre o tema já se pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal, em julgado da 1ª Turma, cuja ementa se transcreve:
    (...)
    Corroboram a versão acusatória os laudos de degravação de imagens de fls. 458/478, e o laudo de fls. 807/832, que fornece o histórico das chamadas e da identificação das Estações Rádio Base-ERBs, comprovando não só a presença de BRUNO no local dos fatos, como a existência de diversas chamadas ao corréu FRANCISCO WILLIANS, identificado com a alcunha de “Wil”, realizadas no dia dos fatos.
    Há ainda o comprovante de fls. 232, juntado pela defesa de FRANCISCO WILLIANS antes dele estranhamente modificar sua versão defensiva , o qual comprova que esteve no interior da agência bancária no mesmo momento em que a vítima; fato que também está em consonância com as declarações extrajudiciais de BRUNO.
    Quanto a ROBERTO, além da confissão extrajudicial do comparsa, detalhando inclusive que fora ele o autor do disparo fatal, o laudo de degravação das imagens de fls. 462/477, dá conta do desembarque de um terceiro agente do automóvel Hyundai/Santa Fé, bem como da sua subsequente subida na motocicleta de pilotada por BRUNO, fatos que precedem a abordagem da vítima fatal Riberto Gasparino.
    Destaco ainda que BRUNO revelou que o calibre da arma utilizada por ROBERTO e que não foi apreendida, mas que restou confirmada pelo laudo pericial do projétil encontrado no corpo da vítima (fls. 374).
    (...)
    Como se vê, a despeito da retratação de BRUNO em juízo, as circunstâncias produzidas na fase administrativa foram confirmadas à saciedade pelas declarações substanciais dos policiais civis que participaram das investigações, bem como pelas provas periciais produzidas.
    E os demais testemunhos não inovaram ou não lhes socorreram.
    (...)
    Portanto, forçoso reconhecer, diante do contexto fático-probatório, que a autoria do delito de latrocínio está suficientemente demonstrada pela confissão extrajudicial de BRUNO, que não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar a aventada atuação ilegítima e criminosa dos agentes públicos, pelos relatos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e, finalmente, pelo laudo do exame do local dos fatos, tornando-se inafastável a condenação dos apelantes."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Já quanto à insurgência de R.M.O., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, também seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente